Tribunal: TJSP
Processo: 1092625-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese dos autos na qual o Autor pretendeu o recebimento de supostos honorários "ad exitum". Inexigibilidade de tais honorários. Ausência de contrato escrito. Fixação de percentual que não encontra lastro nos autos. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092625-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ, são apelados EXECUTIVE CAREER
COACHING & PARTNERS LTDA - ME e FABIANA ALVES MONTEIRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092625-66.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32854 2
Apelação Cível – no 1092625-66.2019.8.26.0100
Apelante/Autor:
RENATO TOLEDO PIZA FERRAZ
Apeladas/Rés:
EXECUTIVE CARRER COACHING & PARTNERS
LTDA ME e FABIANA ALVES MONTEIRO
MM. Juiz de Direito: Anna Paula Dias da Costa
Comarca da Capital 44a Vara Central Cível
Voto no 32854
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Hipótese dos autos na qual o Autor pretendeu o recebimento de
supostos honorários “ad exitum”. Inexigibilidade de tais honorários.
Ausência de contrato escrito. Fixação de percentual que não encontra
lastro nos autos. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
RENATO TOLEDO PIZA FERRAZ contra EXECUTIVE CARRER COACHING &
PARTNERS LTDA ME e FABIANA ALVES MONTEIRO, julgada improcedente pela
r. sentença “a quo” (e-fls. 427/433), condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 435/456), desafiando contrarrazões das Rés (e-fls.
483/487 e 490/492).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092625-66.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32854 3
Na hipótese dos autos, alegou o Autor ter sido
contratado pelas Rés a fim de patrocinar os interesses destas em diversas ações,
convencionando-se o pagamento de honorários contratuais a título de pro labore e
ad exitum no percentual de 25%. Dispôs que apesar dos serviços prestados e dos
resultados alcançados, não houve o pagamento dos honorários devidos,
requerendo a condenação da Ré ao pagamento de R$ 18.423,58.
Citadas, as Rés contestaram o pedido (e-fls.
314/319 e 360/365), dispondo, em síntese, que o valor total acordado foi
devidamente pago, sendo indevidos os honorários pretendidos. Aduziram que o
pagamento pactuado era de R$ 3.750,00 por mês, além dos honorários
sucumbenciais e demais despesas relativas ao processo. Impugnaram a
contratação de honorários ad exitum, pugnando pela improcedência do pedido.
Na sequência, julgando antecipadamente o
feito, o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que o Autor não logrou comprovar a
existência de contrato escrito entre as partes, em especial a estipulação de
honorários ad exitum.
Pois bem. A pretensão do Autor não encontra
lastro no conjunto fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, para uma melhor compreensão
da controvérsia, impende esclarecer que o Autor alegou ter celebrado contrato
escrito com as Rés, mas que tal documento teria sido extraviado. As Rés, por sua
vez, afirmaram não terem firmado qualquer instrumento negocial com o Autor,
tratando-se de contrato verbal.
É dizer, o pedido é certo e determinado, isto é,
o Autor busca o recebimento de supostos honorários ad exitum no percentual de
25% sobre a demanda apontada na inicial, de modo que os serviços prestados pelo
Autor em outras causas não são objeto de julgamento na presente demanda.
Ora, não se nega a efetiva prestação do
serviços, mas sim a existência de um contrato escrito e de referida estipulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092625-66.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32854 4
honorários ad exitum.
Note-se que, apesar da controvérsia acerca da
real intenção das partes, não parece haver qualquer margem para dúvida quanto ao
que efetivamente restou estipulado, sendo certo que a fixação dos honorários ad
exitum pelo patrocínio dos processos não foi objeto de contrato entre as partes.
Os e-mails trocados pelas partes não apontam
para um acerto em outros termos além dos aqui referidos, inexistindo outros
elementos nos autos que sustentem a versão trazida a juízo pela Autora. Nesse
sentido, aliás, o e-mail de e-fls. 292/293 não se presta à comprovação de tal fato,
uma vez que a Corré Fabiana se limitou a sugerir o desconto dos honorários
mensais, fato que corrobora com a própria versão de defesa no sentido de que o
Autor receberia um pro labore pelos serviços prestados.
Nestes termos, em que pesem as alegações
do Autor, não há nos autos provas que embasem o pedido inicial, de modo que a
versão veiculada na defesa das Rés, impeditiva do direito alegado, deve prevalecer.
O recurso, portanto, não comporta provimento.
E, diante do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em
grau recursal, é devida a majoração da condenação dos honorários para o importe
de 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. No mais,
fica mantida a r. sentença hostilizada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora